Tribunal: TJDFT
Processo: 0702688-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702688-50.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: ORLANDO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID n° 40594061) opostos pela ré Bradesco Saúde S/A em face do acórdão de ID n° 39923276 proferido por esta 3a Turma Cível, que, por unanimidade de votos, negou provimento à apelação cível interposta pela ora embargante. No despacho de ID n° 40593807, esta Relatoria intimou a parte embargante para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca de eventual intempestividade desses aclaratórios, considerando como termo inicial para a fluência do prazo recursal a data da publicação do acórdão no DJe (Diário de Justiça Eletrônico). Por sua vez, a ré/embargante, na petição de ID n° 41043163, defendeu que o início da contagem do prazo para a oposição dos embargos de declaração ocorreu apenas após a intimação dessa parte por meio do sistema do PJe, em conformidade com o disposto na Portaria n° 160/2017 deste Tribunal e na jurisprudência da 4a Turma Cível. É o que importa relatar. DECIDO. Após uma análise mais detalhada do tema referente ao termo inicial da contagem do prazo recursal, verifica-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) se consolidou no sentido de que, havendo duplicidade de intimações, sendo uma via DJe e a outra por meio do PJe, deve prevalecer esta última, com vistas a garantir a confiabilidade e eficiência desse sistema e também a observância ao princípio da boa-fé processual. Nesse sentido, confira-se o seguinte e recente julgado proferido pela Corte Especial do Tribunal da Cidadania: “DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial. (EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021.)” – Grifos nossos Após a publicação desse precedente judicial, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) continuou aplicando essa mesma tese em casos posteriores, conforme ementas a seguir reproduzidas: “PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO VERIFICADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO NCPC. INAPLICABILIDADE. PRAZO RECURSAL. TERMO INICIAL. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF. ACÓRDÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA SÚMULA N.o 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EAREsp 1.663.952/RJ (DJe 9/6/2021) firmou a compreensão de que, nas hipóteses de dupla intimação do advogado da decisão judicial, a comunicação realizada no portal eletrônico prevalece sobre a publicação no Diário Oficial Eletrônico. 3. Encontra-se o aresto de origem em sintonia com a jurisprudência consolidada nesta Corte. Incidência da Súmula n.o 83 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.962.383/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do paradigma indicado pela embargante, pacificou o entendimento de que, em casos de duplicidade de intimações no processo eletrônico, prevalece a realizada pelo Portal Eletrônico (EAREsp 1.663.952/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe de 9.6.2021). 5. No caso, o acórdão recorrido contrariou o entendimento recente desta Corte Especial a respeito do tema, visto que considerou válida a intimação realizada pelo Diário Eletrônico em detrimento da intimação eletrônica específica realizada pelo Portal. 6. Embargos de Divergência conhecidos e providos. (EAREsp n. 1.821.054/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/10/2022, DJe de 7/12/2022.)” – Grifos nossos Tendo em vista a importância da uniformização da jurisprudência nacional, bem como a necessidade de observância dos julgados proferidos pelos Tribunais Superiores, penso ser o caso de reconsiderar o teor do despacho de ID n° 40593807, de forma a estipular a data da intimação via PJe como termo inicial para a fluência do prazo recursal para a oposição dos embargos de declaração, conforme requerido pela ré/embargante no petitório de ID n° 41043163. Inclusive, além da já mencionada relevância de uniformizar as decisões judiciais proferidas no país, a contagem do prazo a partir da intimação via PJe ainda prestigia a boa-fé processual do advogado que confiou na intimação específica enviada por esse sistema eletrônico, em detrimento da intimação geral veiculada no DJe. Sendo assim, no caso em epígrafe, tomando por base a data em que a ré/embargante tomou ciência do acórdão recorrido (14/10/2022) via Pje, infere-se que o prazo de 05 (cinco) dias para a oposição dos embargos de declaração se inicia no próximo dia útil, conforme art. 5°, §§ 1° e 3°, da Lei n° 11.419/2006, a qual dispõe sobre a informatização do processo judicial. Posto isso, considerando esse contexto fático, revela-se tempestivos os embargos de declaração opostos pela ré Bradesco Saúde S/A em 21/10/2022, razão pela qual CONHEÇO dessa peça recursal. Em cumprimento ao disposto no art. 1.023, §2°, do Código de Processo Civil, intime-se o autor/embargado Orlando Silva para, no prazo de 05 (cinco) dias, oferecer contrarrazões aos mencionados embargos de declaração (ID n° 40594061). Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 31 de janeiro de 2023 17:28:23. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora